Tribunal: TJPA
Processo: 0016687-72.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016687-72.2018.8.14.0061

APELANTE: JORDAN BENEDITO BRITO DAS MERCES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IN ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MENORIDADE RELATIVA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta por JORDAN BENEDITO BRITO DAS MERCÊS contra sentença que o condenou a 5 anos e 8 meses de reclusão e 600 dias-multa por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

II. Questão em discussão

A defesa alegou
ausência de provas
para a condenação por tráfico de drogas, invocando o
princípio do in dubio pro reo
.

Pleiteou a
compensação
entre a
atenuante da menoridade relativa
e a
agravante da reincidência
, além da
detração penal
do período em que o apelante permaneceu preso preventivamente.

III. Razões de decidir

O Tribunal divergiu da defesa quanto à ausência de provas, considerando a
materialidade delitiva comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (de Deibson Castro), auto de apresentação e apreensão da droga e balança, fotografias e laudo de constatação da cocaína. Quanto à autoria, embora o apelante tenha negado, as
circunstâncias fáticas
(estar na companhia de Deibson, pilotar a moto, tentar evadir-se) e os
depoimentos dos policiais
corroboram sua participação. A quantidade de droga e a balança de precisão são indicativos de tráfico.

O Tribunal acolheu o pedido de
compensação integral
entre a
atenuante da menoridade relativa
e a
agravante da reincidência
, seguindo o entendimento do STJ de que ambas são igualmente preponderantes (art. 67 do CP), exceto em casos de reincidência específica ou multirreincidência.

A detração penal deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

A Turma Recursal conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe
parcial provimento
para modificar a pena de Jordan Benedito Brito das Mercês para
5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Dispositivos relevantes:
Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; Art. 35 da Lei nº 11.343/2006; Art. 386, II, do CPP; Art. 67 do Código Penal; Art. 66, inciso III, alínea c, da Lei nº 7.210/1984.

Julgados relevantes:
STJ - AgRg no AREsp: 2324545 SC 2023/0059986-8; STJ - AgRg no HC: 693079 SP 2021/0292594-0; HC 360.168/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA; AREsp 1085046/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0016687-72.2018.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

APELANTE: JORDAN BENEDITO BRITO DAS MERCÊS

DEFENSOR PÚBLICO: PABLO DE SOUZA MELO

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO S. DA SILVA ABUCATER

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
JORDAN BENEDITO BRITO DAS MERCÊS,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que lhe impôs a pena de
5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e pagamento de
600 (seiscentos)
dias-multa, a ser cumprida no regime inicial
semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

A denúncia inicial, nos autos de número 00125850720188140061 (posteriormente desmembrado em relação a Jordan) imputava a
Deibson Castro de Souza
e a
Jordan Benedito Brito das Mercês
a prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Os fatos narrados na denúncia indicam que, em 11/10/2018,
Deibson Castro
foi preso em flagrante transportando aproximadamente 577g de "óxi" e uma balança de precisão, em um contexto de tentativa de homicídio praticada por uma facção rival à qual os imputados pertenciam.

A denúncia foi
recebida
no dia
16 de janeiro de 2019.

A audiência de instrução e julgamento ocorreu em 31/08/2021, com oitiva das testemunhas Luciano Santana de Lemos, Ricardo dos Santos Neto e Isaac Gomes Gonçalves, além do interrogatório do réu.

As alegações finais do Ministério Público foram pela condenação nos termos da denúncia, enquanto a defesa pediu a absolvição.

Em
04 de outubro de 2021
, foi proferida sentença, na qual o juiz
julgou parcialmente procedente
a pretensão acusatória, condenando o Recorrente
foi condenado
nas sanções punitivas do art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) à pena imposta foi de
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, e absolvido da imputação do art. 35 da Lei 11.343/2006 (associação para o tráfico), com base no art. 386, II, do CPP. Foi decretada a
prisão preventiva
do condenado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

A Defensoria Pública interpôs recurso de
apelação
contra a sentença condenatória. Nas razões da apelação, a defesa alegou
ausência de provas
para a condenação por tráfico de drogas, invocando o princípio do
in dubio pro reo
; pleiteou a
compensação entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência
, além da
detração penal
do período em que o apelante permaneceu preso preventivamente, de 14/04/2020 a 22/09/2021.

O Ministério Público do Pará apresentou
contrarrazões
ao recurso (29/2/2024), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, dado parcial provimento, apenas no tocante à detração penal não conferida pelo Magistrado a quo na sentença de piso, para, em consequência, confirmar e manter incólume a sentença.

Instado a se manifestar, o
órgão ministerial de 2º grau
em seu parecer datado de 18 de abril de 2024, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento para que haja a decida compensação entre a atenuante de menoridade relativa e agravante de reincidência.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A AUSENCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO.

O principal argumento defensivo reside na alegação de insuficiência de provas para embasar a condenação, invocando-se o princípio do
in dubio pro reo
.

Contudo, após detida análise dos autos, divirjo do entendimento da defesa neste ponto. A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelos elementos acostados ao processo, notadamente o auto de prisão em flagrante (em relação ao corréu Deibson Castro), o auto de apresentação e apreensão da substância entorpecente e da balança de precisão, as fotografias da droga apreendida, e o laudo de constatação definitivo da natureza da substância, que atestou positivo para benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como "cocaína".

No que concerne à autoria, conquanto o apelante tenha negado a prática delitiva, alegando desconhecimento da posse da droga por parte do corréu Deibson Castro, as circunstâncias fáticas e as provas testemunhais colhidas em juízo apontam em sentido contrário. Os policiais militares que atenderam à ocorrência prestaram depoimentos que, embora não tenham presenciado o apelante no exato momento da apreensão (uma vez que ele empreendeu fuga), corroboram o contexto em que a droga foi encontrada, qual seja, na posse de Deibson Castro, em uma situação na qual o apelante estava presente.

É importante destacar que o próprio apelante admitiu ter estado na companhia de Deibson Castro na ocasião dos fatos, pilotando a motocicleta em que ambos se encontravam
. Sua alegação de desconhecimento da atividade ilícita de seu conhecido, com quem afirmou ter laços desde a infância, mostra-se pouco crível diante das evidências.

Ademais, a tese defensiva de que não haveria provas concretas da participação de Jordan no crime não se sustenta frente ao conjunto probatório. As provas periciais atestam a natureza ilícita da substância apreendida, e a prisão em flagrante de Deibson Castro, no contexto em que o acusado estava presente e tentou evadir-se, constitui um forte indício de sua participação na conduta delitiva.
A fuga do apelante no momento da abordagem policial também é um elemento que, embora não configure prova cabal por si só, reforça a inferência de sua ciência e envolvimento com a atividade ilícita.

As declarações de Deibson Castro, colhidas em fase inquisitorial e mencionadas pela defesa, nas quais tenta eximir a responsabilidade do Recorrente, devem ser consideradas com ressalvas, especialmente porque Deibson não foi ouvido em juízo na audiência em que o apelante foi interrogado. Além disso, tais declarações confrontam-se com o restante do acervo probatório que indica a participação de ambos no transporte da substância entorpecente.

Em casos de tráfico de drogas, a prova da destinação da substância para a mercancia ilícita pode ser inferida de diversas circunstâncias, como a natureza e a quantidade da droga apreendida, as condições em que se deu a prisão, e outros elementos de convicção. No presente caso, a quantidade de aproximadamente 577g de "óxi", aliada à apreensão de uma balança de precisão, são indicativos da finalidade de tráfico.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas. Assim, para entender-se pela absolvição do réu, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n . 7 do STJ. 2. A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão. 3 . Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2324545 SC 2023/0059986-8, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2024)

Portanto,
as provas reunidas nos autos, analisadas em seu conjunto, demonstram de forma suficiente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante, não havendo espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. As dúvidas suscitadas pela defesa não se revelam intransponíveis diante do quadro probatório apresentado.

Nesse passo, entendo irretocável a decisão, vez que a traficância está bem demonstrada na convergência das provas citadas, não havendo margem para dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas.

2.

DO MÉRITO. DA COMPENSAÇÃO DA MAJORANTE DE REINCIDENCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO.

Requer a defesa a compensação da circunstância agravante da reincidência com a circunstância atenuante da menoridade relativa. Segundo consta da sentença de mérito, o Magistrado a quo deu prevalência para a reincidência, fundamentando sua decisão no art. 67, do CP.

Contudo, a defesa, em suas razões de apelação, argumenta pela necessidade de compensação integral entre a atenuante da menoridade e a agravante da reincidência, alinhando-se ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Compulsando os autos, verifico que a Certidão Criminal do Recorrente atesta a existência de uma única condenação criminal transitada em julgado anterior aos fatos ora apurados. Destarte, não se configura a multirreincidência alegada inicialmente pelo Ministério Público em suas contrarrazões, que posteriormente reconheceu a pertinência da compensação.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a atenuante da menoridade relativa e a agravante genérica da reincidência são igualmente preponderantes, devendo ser compensadas integralmente na segunda fase da dosimetria da pena
, em observância ao art. 67 do Código Penal. Apenas em casos de reincidência específica ou multirreincidência, mediante devida fundamentação, é que se admite a preponderância da agravante.

Nesse sentido, colaciono julgado do C. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO NA SEGUNDA FASE . CONCURSO DE AGRAVANTE MOTIVO FÚTIL E ATENUANTE MENORIDADE RELATIVA. ESTA PREPONDERANTE. COMPENSAÇÃO. ILEGALIDADE EXISTENTE. 1. No caso, ainda que a compensação entre atenuante e agravante não tenha sido discutido pelo tribunal de origem, vislumbra-se ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem de ofício na segunda fase da dosimetria da pena, um vez que o acórdão recorrido destoa da jurisprudência desta Corte de justiça que firmou o entendimento no sentido de que "Preceitua o art. 67 do Código Penal que no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência." (HC 360 .168/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 30/04/2018). 2. A atenuante da menoridade relativa, assim como a da confissão espontânea, por estarem relacionadas com a personalidade do agente, devem ser consideradas preponderantes, nos termos do art. 67 do CP. 3. Havendo agravante reconhecida pelo conselho de sentença (motivo fútil) com uma atenuante preponderante (menoridade do réu), a pena não deve sofrer alteração na segunda fase da dosimetria da pena. Nesse norte: AREsp 1085046/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 14/12/2017, DJe 18/12/2017. 4. Agravo regimental improvido. Concessão de habeas corpus de ofício, para (re) fixar a pena do paciente em 14 anos de reclusão.”

(STJ - AgRg no HC: 693079 SP 2021/0292594-0, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Portanto, em consonância com o entendimento do STJ e considerando a existência de apenas uma condenação anterior transitada em julgado,
acolho o pleito defensivo para determinar a compensação integral entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena
. Com isso, a pena intermediária deve permanecer no patamar da pena-base fixada na sentença.

Assim, havendo a compensação, a pena intermediária será fixada em
5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Quanto à detração penal, esta deverá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Por todo o exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, dou
parcial provimento
, para modificar a pena do recorrente
Jordan Benedito Brito das Mercês,
agora definida em definitivo em
5 (cinco) ano de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
sem prejuízo da detração penal a ser aplicada pelo Juízo da Execução Penal, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/06/2025